Tribunal: TJDFT
Processo: 0026810-81.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026810-81.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JOELMA BARBOZA DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE ADESÃO. FATURAS DEMONSTRATIVAS DO SALDO DEVEDOR. RELAÇÃO ENTRE AS PARTES. DEMONSTRADA. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ESCRITO. ONUS DA PROVA. 1. A proposta de abertura de linha de crédito, especialmente em cartões de crédito, pode ser aceita mesmo quando o consumidor não tenha solicitado o cartão, mas o recebe, desbloqueia e o utiliza, formando, a partir daí o vínculo jurídico entre as partes. A formação do vínculo jurídico contratual se dá de forma tácita. 2. Reputa-se desnecessária a apresentação do contrato escrito em que conste a assinatura do devedor para indicar a relação jurídica estabelecida entre as partes. 3. Embora a Defensoria Pública, por meio da função de Curadoria de Ausentes, tenha controvertido os fatos por meio da apresentação da contestação, estando a ação regularmente instruída com prova documental sem eficácia executiva, caberia ao devedor, dentro do seu ônus da prova, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos dispostos no artigo 373, inciso II, do CPC, o que não ocorreu no caso em análise. 4. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o recorrido não comprovou a existência da relação jurídica entre as partes, porquanto as faturas do cartão de crédito não demonstram por si só que houve uma efetiva contratação, mormente por tratar de um documento unilateral. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 373, inciso I, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Verifica-se que de fato inexiste nos autos contrato assinado pelas partes, mas, de outro lado, identificam-se as faturas do cartão em nome da apelada que, inclusive, possuem pagamentos parciais realizados por meio de débito em conta corrente. Desse modo, resta suficientemente demonstrada a utilização pela ré/apelada do cartão de crédito oferecido pelo apelante. Neste ponto, a relação jurídica firmada pelas partes encontra-se satisfatoriamente delineada pelos documentos que acompanham a inicial, em face da utilização do crédito disponibilizado por meio da concessão do cartão. Assim, no presente caso, o demonstrativo de dívida com a evolução do débito e as faturas com consumo do crédito, aponta para o vínculo estabelecido entre as partes, revelando-se como bastante para caracterização da relação jurídica havia entre as partes e prova do crédito objeto da demanda. Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023